Tribunal: TJDFT
Processo: 0013772-89.2013.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, CC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 3o DA LEI 14.010/20. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, em sua redação originária, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do antigo § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito e, nessa medida, aplicável ao caso, preconizava que, decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início a contagem do prazo de prescrição intercorrente, automaticamente.

2. Nos termos do art. 206-A do CC e do enunciado n. 150 da súmula do STF, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Nesse contexto, é quinquenal o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conforme art. 206, § 5o, I, do CC.

3. Demonstrada a interrupção da prescrição em 12/4/19, com a efetivação de penhora no rosto dos autos, não houve o transcurso quinquenal do prazo de prescrição, que teve como termo inicial 29/3/18.

4. Recurso conhecido e provido.